Tribunal: TJDFT
Processo: 0705848-19.2023.8.07.0011
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. CORREÇÃO DO VALOR A SER RESTITUÍDO. RESPONSABILIDADE DE SÓCIO ADMINISTRADOR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DANOS MORAIS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação interposta contra sentença que condenou a empresa ré à restituição parcial de valores pagos em contrato de compra e venda de veículo. Ocorre que, embora tenha sido reconhecido que a parte autora transferiu R$ 13.800,00 (treze mil e oitocentos reais) para a conta da empresa vendedora, a condenação impôs a devolução de apenas R$ 11.800,00 (onze mil e oitocentos reais), sem justificativa aparente para a diferença. A sentença também afastou a responsabilidade do sócio administrador da empresa ré e indeferiu o pedido de indenização por danos morais, além de fixar a distribuição dos ônus sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de erro material na sentença quanto ao valor da restituição devida à parte autora; (ii) avaliar a possibilidade de responsabilização do sócio administrador e a necessidade de desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré; e (iii) definir se o inadimplemento contratual gera direito à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ocorre erro material na sentença quando há divergência entre os fundamentos e o dispositivo, sendo possível sua correção independentemente da interposição de recurso. No caso, a sentença reconhece que o valor transferido foi de R$ 13.800,00 (treze mil e oitocentos reais), mas impõe a restituição de apenas R$ 11.800,00 (onze mil e oitocentos reais), sem qualquer justificativa, devendo ser ajustado para refletir corretamente o montante devido.
4. A responsabilidade do sócio administrador não pode ser reconhecida automaticamente, pois a personalidade jurídica da empresa vendedora deve ser respeitada, salvo nos casos de abuso, fraude ou confusão patrimonial, conforme previsto no art. 28 do CDC. A parte autora não demonstrou qualquer fundamento que justifique a desconsideração da personalidade jurídica, tampouco pleiteou essa medida na petição inicial, sendo necessária a instauração do incidente próprio, conforme os arts. 133 e seguintes do CPC.
5. O simples inadimplemento contratual não gera, por si só, direito à indenização por danos morais, conforme entendimento consolidado do TJDFT. Para tanto, seria necessária a comprovação de lesão concreta a direitos de personalidade, o que não ocorreu no caso, uma vez que a situação vivenciada pelos autores não ultrapassou os limites do mero dissabor.
6. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar a proporção de êxito e insucesso das partes na demanda. No caso, a adequação do valor da condenação impacta o cálculo da sucumbência, sendo necessário ajustar a base de cálculo, sem alteração dos percentuais originalmente fixados na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.